Tribunal: TJDFT
Processo: 0730749-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DE FEITO DIVERSO. PREJUDICIALIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO JÁ OCORRIDO. EMBARGOS À MONITÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. IMPUGNAÇÃO DE APENAS UM CAPÍTULO DA SENTENÇA. EFEITO DEVOLUTIVO. ART. 1.013 DO CPC. LIMITAÇÃO À MATÉRIA EFETIVAMENTE DEBATIDA NAS RAZÕES RECURSAIS. DÉBITO DISCUTIDO EM OUTRO PROCESSO. PRÉVIA CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM FAVOR DA DEVEDORA PARA IMPEDIR A COBRANÇA DE VALORES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CREDOR. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 702, § 10, DO CPC. PERTINÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Encontra-se prejudicado o pedido de suspensão deste feito até a prolação de decisão definitiva em processo conexo, pois já transitou em julgado a sentença proferida naquela sede.
2. A pretensão do banco de constituir título executivo para tornar exigível o adimplemento do crédito via ação monitória, durante a produção de efeitos de decisão judicial que determinara a suspensão da cobrança da dívida, da qual aquele tinha inequívoca ciência, atrai a aplicação das disposições previstas no artigo 702, § 10, do Código de Processo Civil.
3. Nos termos do caput do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, “a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada”. O § 1o de referido dispositivo também preleciona que serão “objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.
4. O autor, em seu sucinto recurso, não combateu os fundamentos da sentença que deram ensejo ao julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. Assim, não tendo o apelante impugnado todos os capítulos da sentença recorrida e não sendo a matéria cognoscível de ofício, tratando o caso dos autos de direitos disponíveis, compete a esta Turma Cível abster-se de conhecer das questões não devolvidas à sua apreciação.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.